Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-63.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022792-63.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIZ CARDOSO - CPF: 531.471.461-20 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (AGRAVADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno aviado
por
Fábio Luiz Cardoso
, objetivando a reforma da decisão monocrática indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais diante de sua carência financeira e econômica, acostando, desse modo, documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo que seja dado provimento ao recurso e concedida a justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 63680457, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui condições para “
pagar as custas e as despesas processuais
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal supracitado, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se que o agravante apenas reedita os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, reafirmando tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Ocorre que, a arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, após segura análise aos documentos trazidos pelo agravante para comprovar a alegada hipossuficiência.

A propósito, como mencionado, na decisão agravada,
“
denota-se que pleito do apelante não merece acolhimento, por não comprovar a insuficiência de recursos, uma vez que o Imposto de Renda juntado no Id 58474497, demonstra que o apelante auferiu rendimentos no exercício de 2019 de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (...)”
.

Constou no
decisum
, ainda,
“que o feito se trata de ação de reparação civil
ex delicto
, proposta em razão de que cheques de terceiros eram descontados em nome da autora, ora apelada, nas empresas de
factoring
nas quais ela era cadastrada, a pedido do apelante, por conta da amizade e confiança que nutriam entre si, que foi julgada procedente, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 101.128,95 (cento e um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), o que afasta a demonstração de hipossuficiência da parte”.
(Id 60188467)

Desta forma, não há como prosperar o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, pois incompatível com a realidade dos autos.

Assim, nota-se que o agravante não trouxe nenhum fato novo e, os documentos acostados com as razões do agravo interno (Id 61646492 – extrato Serasa; e Id 61646495 – certidão de nascimento), não são capazes de alterar o entendimento deste relator quando do julgamento do
decisum
agravado.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.
”

(N.U 0008006-52.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese
.
”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária
.”
(N.U 0051949-27.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) (destaquei)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020